Tribunal: TJMT
Processo: 1032434-26.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032434-26.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), VALDINEIA ROSALHA DE SOUZA - CPF: 013.653.961-00 (EMBARGADO), KARLA LETICIA DA SILVA - CPF: 029.160.241-07 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CLIENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITÍMA INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO PLEITO RECURSAL – CONTRADIÇÃO INDEMONSTRADA - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I - A contradição que autoriza os embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo.

II - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela CAB CUIABÁ S/A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, contra o Acórdão que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou provimento ao seu recurso de Apelação.

A embargante fala que a decisão é contraditória, ao passo em que contraria a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, na qual foi sedimentado o entendimento de que, em casos de anotação irregular, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Certificado o decurso do prazo para a embargada apresentar as contrarrazões, sem qualquer manifestação. (ID. 50397986)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão a embargante, uma vez que a questão agora levantada sequer constou das razões do Recurso de Apelação.

Ademais, a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores externos, como outros entendimentos jurisprudenciais, ainda que sumulados, que o litigante entende mais adequados aos seus interesses.

Da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020